Tribunal: TJSP
Processo: 1500667-72.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2015 e 2016 – Sentença que extinguiu o feito ante o abandono da causa pela municipalidade, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC/15 – Pleito de reforma pelo Município – Impossibilidade – Intimação por meio do portal eletrônico, ao qual a municipalidade está cadastrada, que se considera pessoal nos casos de processos digitais –

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2015 e 2016 – Sentença que extinguiu o feito ante o abandono da causa pela municipalidade, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC/15 – Pleito de reforma pelo Município – Impossibilidade – Intimação por meio do portal eletrônico, ao qual a municipalidade está cadastrada, que se considera pessoal nos casos de processos digitais – Inteligência do art. 5o, §6o, da Lei no 11.416/2006 – Essa mesma lei ressalva, no art. 9o, §1o, que será considerada pessoal intimação que der acesso à íntegra nos autos, o que implica digitalização dos casos físicos – Entretanto, este E. Tribunal de Justiça já sinalizou que não procederá à digitalização dos autos físicos, conforme os Comunicados Conjuntos da Presidência e da Corregedoria Geral de Justiça nos 262/2015 e 681/2019 – Sendo assim, conclui-se que, no âmbito do TJSP, para processos digitais a intimação pelo portal eletrônico é válida. Todavia, para processos físicos, é necessária a remessa e vista dos autos – No presente caso, trata-se de processo digital, então a intimação é válida – Abandono da causa reconhecido – Sentença mantida – Recurso não provido.